Tribunal: TJPA
Processo: 0001075-88.2003.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001075-88.2003.8.14.0039

RECORRENTE: JOSELIO DA CONCEICAO CRUZ,

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO - ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PLENA E INESCUSÁVEL QUE JUSTIFIQUE A ALTERAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS - PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria. Em outras palavras, i
nexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, o crime de homicídio tentado para o de lesões corporais, caberá aos jurados no exercício de sua competência constitucional apreciar a matéria;

II - I
nviável o reconhecimento do instituto da
desistência

voluntária
quando a ação criminosa foi interrompida por circunstância alheia à vontade do agente;

III - Dessa forma, malgrado o esforço argumentativo da defesa, não há que se falar em imprecisão das acusações imputadas ao recorrente, pelo contrário, o que se vê é a existência de conjunto probatório suficiente para amparar a decisão;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO CRUZ,
inconformado

com a decisão do Juízo de Direito da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, caput c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, o recorrente sustentou pela desclassificação do crime de Homicídio simples, para Lesão Corporal, uma vez que teria agido com dolo em lesionar e não matar. Com respaldo na sua tese, asseverou que não restou demonstrado o
animus necandi
em face da sua conduta, além de ser observado a ocorrência da desistência voluntária.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, os
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que, no dia 17/04/2003, por volta de 17:30 horas, em via pública, na Rua Itabuna, em frente ao n° 18, Bairro Jaderlândia, em Paragominas, o acusado/recorrente JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO CRUZ, tentou matar a vítima JEFFERSON CALDAS DIAS, de 44 anos de idade, com um golpe de faca. O intento criminoso do Acusado, não se consumou, por motivos alheios à sua vontade. No dia 17/04/2003, pelo período da tarde, o acusado/recorrente JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO CRUZ, estava na casa de sua ex-companheira MARIA PAULA GOUVEIA, discutindo acirradamente com ela, porque não aceitava a separação. Em certo momento, a vítima JEFFERSON CALDAS DIAS, vizinho do citado casal, ia passando pela rua e interviu na briga, com intuito de acalmar os ânimos. O Acusado/Recorrente que, estava alcoolizado, drogado e armado com uma faca, começou a discutir com a vítima JEFFERSON CALDAS DIAS e acabou lutando com ela. Em ato contínuo, alguém puxou o Acusado/Recorrente e a vítima virou-se para ir embora. O Acusado/Recorrente conseguiu se soltar e desferiu 01 (uma) facada, nas costas da vítima JEFFERSON CALDAS DIAS. Em seguida fugiu, gritando que, voltaria com um terçado, para "acabar" de matá-lo. Foi apurado durante as investigações que, não era a primeira vez que, o Recorrente tinha ido à casa da ex-companheira, promover desordem. Dias antes do fato narrado, ele foi lá, destratou a mãe dela e prometeu voltar para matá-las. Diante do ocorrido, Policiais Militares saíram em ronda ostensiva pela cidade de Paragominas, em busca do Acusado/Recorrente. Após ser preso, o Acusado/Recorrente estava visivelmente drogado e mesmo dentro da viatura da Polícia, continuou prometendo matar as vítimas JEFFERSON CALDAS DIAS e sua ex-companheira.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo
121, caput c/c art. 14, II do CPB
que por sua vez, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, o recorrente sustentou pela desclassificação do crime de Homicídio simples, para Lesão Corporal, uma vez que teria agido com dolo em lesionar e não matar. Com respaldo na sua tese, asseverou que não restou demonstrado o
animus necandi
em face da conduta do apelante, além de ser observado a ocorrência da desistência voluntária.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

De início cediço argumentar
que a sentença de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se "à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Veda-se ao magistrado, nessa fase de prelibação, a emissão de juízos de certeza ou de pleno convencimento acerca de teses igualmente plausíveis da acusação e da defesa, sob pena de, com isso, incorrer na usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, formado pelos pares do acusado, que deverão, após as exposições, formar seu convencimento pela absolvição ou condenação daquele que lhes foi submetido a julgamento.

Cediço observar, que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só ocorrerá quando houver prova inconteste, límpida, inequívoca, de que o agente agiu sem o dolo de matar. Caso contrário, o elemento subjetivo relativo à real intenção do acusado deverá ser devidamente analisado pelo Conselho de Sentença.

Segundo a denúncia o recorrente teria agido deliberadamente contra integridade física da vítima, ocasião em que foi preso em flagrante delito
nº 2003.007186

(ID 6244012), uma vez que teria sido, eventualmente, o protagonista das lesões produzidas na vítima,
como se pode observar através do
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPLEMENTAR às fls. 44 (ID 6244017, o qual dentre outros descreveu que o
“Paciente vítima de ferimento por arma branca em 17.04.03, submetido a laparotomia exploradora, com drenagem de hematoma retroperitonial. Necessitará de 40 dias a partir da data da cirurgia para convalescença”
.

Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria. Em outras palavras, i
nexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, o crime de homicídio tentado para o de lesões corporais, caberá aos jurados no exercício de sua competência constitucional apreciar a matéria.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA - DESNECESSÁRIA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE FORMA PORMENORIZADA - RATIFICAÇÃO, EM JUÍZO, DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS À AUTORIDADE POLICIAL - NULIDADE INEXISTENTE - DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA INTENÇÃO DO AGENTE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A narrativa do evento delituoso sem a individualização das condutas dos agentes não torna inepta a denúncia se nesta houve, devidamente, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a demonstração da unidade de propósitos nas ações praticadas de modo a possibilitar a tipificação das condutas perpetradas e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa - A prova testemunhal colhida na fase de inquérito e ratificada em Juízo respeita o princípio do devido processo legal e do contraditório, possibilitando, pois, a ampla defesa, não se podendo cogitar a alegada nulidade processual - Não ocorre excesso de linguagem quando na decisão de pronúncia não se extraem elementos capazes de influenciar a íntima convicção dos jurados - O decote de qualificadora constante na sentença de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, vez que nesta fase, vigora o princípio in dúbio pro societate - Não se desclassifica o delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, quando não se pode precisar, de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima - Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10261140000439001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 12/02/2015, Data de Publicação: 27/02/2015).

Diante do contexto, temerário acolher o pedido de
desclassificação
do
crime
para o de
lesões

corporais
, posto que, não há prova indubitável que demonstre que a real intenção do recorrente era somente lesioná-la. Logo, necessário a manutenção da classificação do
crime
de tentativa de homicídio, remetendo aos jurados, no âmbito do Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional (art.
5º
,
XXXVIII
,
d
, da
CF/88
) apreciar a matéria, uma vez que
de acordo com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria, o que restou ratificado no acervo processual. Logo, forçoso a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

3.DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A Desistência voluntária ocorre quando o agente começa a praticar os atos executórios do tipo penal pretendido, mas voluntariamente impede a consumação do crime ao interromper sua conduta. Destaca-se que a desistência não precisa nascer do arrependimento, exigindo-se apenas que seja voluntária, no sentido de que o agente poderia prosseguir, se quisesse.

In casu
, verificou-se no acervo processual, que não teria sido a
primeira vez que o Recorrente promoveu desordens na casa de sua ex namorada, e até mesmo por ocasião de sua prisão, continuou fazendo ameaças e prometendo matar a vítima JEFFERSON CALDAS DIAS e a ex-companheira, quando estava dentro da viatura da Polícia. No caso sob análise, observou-se que o apelante não teria desistido voluntariamente, uma vez que seu agir foi interrompido por terceiros, mas o recorrente conseguiu se soltar, momento em que eventualmente desferiu um golpe de faca, nas costas da vítima JEFFERSON CALDAS DIAS, sendo novamente contido por populares. Por isso, não há que se falar em desistência voluntária. Portanto, como se pode perceber, o recorrente não deixou de agir,
por manifestação exclusiva do seu querer, desistindo em prosseguir na execução da conduta criminosa. Trata-se na verdade, de uma situação em que os atos executórios ainda não tinham se esgotado. Entretanto, como se pode extrair do acervo, o apelante não desiste voluntariamente do seu intento, não havendo, desta forma, o preenchimento dos requisitos da desistência voluntária, uma vez que o recorrente não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, tal como ocorreu no caso dos autos. 2. Inviável o acolhimento, nesta fase processual, da tese de excludente de tipicidade da desistência voluntária, pois tal somente seria possível se o seu suporte fático-probatório fosse inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0010127-38.2020.8.06.0071, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,à unanimidade, em conhecer do recurso proposto, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 8 de setembro de 2020. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - RSE: 00101273820208060071 CE 0010127-38.2020.8.06.0071, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 08/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020).

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO CRUZ
,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021